Tribunal: TJDFT
Processo: 0727928-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA.
1. Essa Turma admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para autorizar a penhora mensal de 10% da remuneração líquida da agravada-executada até a liquidação integral da dívida excutida.